Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736322-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON DE SOUZA EMBARGADO: CARMONA &amp; MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, Robson de Souza, em face da r. decisão (ID 52193047) que, em Agravo de Instrumento originário do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido pelo Agravado, Carmona &amp; Marinho Advogados Associados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal com vistas a liberar os valores penhorados na instância de origem, via Sisbajud, para satisfação da dívida executada. Nas razões recursais (ID 52468035), o Embargante afirma a existência de omissão quanto à análise dos precedentes do c. STJ por ele indicados, que tratam da impossibilidade de penhora de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, pois a c. Corte também decidiu que a proteção desse montante não se limitaria aos valores depositados exclusivamente em conta poupança. Salienta que a constrição de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos só é admitida em casos de dívida de pensão alimentícia ou de comprovada má-fé do devedor, o que não é a hipótese em apreço. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão apontada, com efeitos infringentes. O Agravado/Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52886508). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso concreto, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada fez uma ampla e clara apreciação da matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho (ID 52193047), in verbis: “(...) A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Logo, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, da análise do resultado da consulta pelo Sisbajud (ID 162365127, na origem), observa-se que o montante bloqueado foi localizado em diversas contas de titularidade do executado, nos seguintes montantes: R$ 2.839,37 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), depositados no Nu Pagamentos S/A; R$ 2.190,41 (dois mil, cento e noventa reais e quarenta e um centavos), depositados no Banco do Brasil S/A; R$ 531,67 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) junto ao Easynvest; R$ 58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos) depositados na Caixa Econômica Federal e R$ 42,38 (quarenta e dois reais e trinta e oito centavos no Mercado Pago. Acrescente-se que o próprio Executado admite que os valores penhorados “seriam utilizados para sustento do executado e de sua família, de modo que o mesmo necessita desses valores para arcar com suas despesas e de sua família” (ID 50783093, pág. 9). Registre-se, ademais, não ter sido demonstrado que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. (...)” Na verdade, o que pretende a parte Embargante é uma revisão do decidido, medida incompatível com o recurso manejado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator